Tribunal: STF
Processo: RE 73335
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-14
Data de publicação: 1972-04-14

Ementa:
- Leilão na Alfândega. 
É devido pelo arrematante o imposto de consumo, mas não a taxa de despacho aduaneiro, pois, sendo ela um adicional do imposto de importação (súmula 308) e sendo esse tributo, em caso de leilão alfandegário, deduzido do produto da arrematação, como determina a lei, não há como reclamá-lo do arrematante. 
Nem vale argumentar com o art. 4º do Dec. 643, de 14.2.1936, pois este não cuida da taxa de despacho aduaneiro e, sim, da taxa de previdência social, que foi extinta, passando a constituir apenas uma parcela daquele tributo.